Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FALHA NA ATUAÇÃO ESTATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora para condenar o Distrito Federal a indenizar-lhe por danos morais.

2. A autora informou ter celebrado contrato de trabalho temporário com o demandado, de 01/07/1999 até meados de 2002, para atuação junto à Secretaria de Saúde do DF por meio de visitação aos domicílios para controle dos focos dos mosquitos da dengue e que, no entanto, o Distrito Federal não adotou as providências necessárias para que o término da relação jurídica constasse no CNIS. Aduziu que, em outubro/2023, tendo se dirigido ao INSS no intuito de saber o seu tempo de contribuição e quanto ainda lhe faltava para se aposentar, descobriu que estava com vínculo trabalhista em aberto com a Secretaria de Saúde. Esclareceu, ainda, que, em 2024, pleiteou o recebimento de auxílio-doença sem que, no entanto, o pagamento do benefício tenha sido deferido. Argumentou que os documentos médicos juntados atestam sua incapacidade para o exercício de qualquer atividade e, assim, a sua necessidade do auxílio-doença. Sustentou que a omissão estatal tem-lhe gerado danos em razão da impossibilidade de deferimento, por parte do INSS, do auxílio-doença. Ao final, pleiteou indenização por danos materiais, referentes a três períodos de auxílio-doença (18/02/2024-18/03/2024; 18/04/2024-23/05/2024; 03/06/2024-03/07/2024) que deixou de usufruir devido à inércia da requerida, bem como por danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que não se verifica, no caso, danos à personalidade da autora e que os fatos narrados configuram aborrecimentos inerentes ao cotidiano da vida em sociedade, insuficientes, assim, para gerar direito à reparação por danos morais.

6. Incabível a interposição de recurso inominado adesivo em sede de Juizado Especial por falta de expressa previsão legal (Enunciado 88 do FONAJE). Recurso adesivo interposto pela parte autora não conhecido.

5. No caso, incontroversa a ausência da anotação/comunicação, pela parte ré, do encerramento do vínculo administrativo de trabalho entre as partes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Incontroverso, também, o fato de que a omissão estatal causou o efeito prático de prolongamento no trâmite de análise do benefício previdenciário pleiteado pela autora, privando-lhe do direito a uma resposta célere e adequada para suas necessidades imediatas.

6. Irrepreensível a conclusão à qual chegou o juízo sentenciante no sentido de que a omissão estatal e o atraso no processo de concessão de benefício previdenciário dela decorrente impuseram sofrimento emocional à parte autora, sobretudo porque relacionado ao enfrentamento de dificuldades relativas à sua saúde e, portanto, em momento de fragilidade, vulnerabilidade e insegurança. A situação de desamparo vivenciada acarreta inequívoco abalo de ordem moral que extrapola o mero dissabor da vida cotidiana.

7. Recurso adesivo da autora não conhecido. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.